Tribunal: TJMT
Processo: 1039161-45.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039161-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROOBIN DE OLIVEIRA - CPF: 018.958.661-38 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1039161-45.2022.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
ROOBIN DE OLIVEIRA.

Recorrido(s):
OI S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados à parte exequente. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária, sob alegação de que se trata de verba salarial de natureza alimentar e que o montante penhorado está dentro do limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora realizada violou a regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.

No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a conta do executado recebe múltiplos depósitos e movimentações, não se limitando exclusivamente a valores oriundos de salário, afastando a presunção de que o montante bloqueado se trata integralmente de verba de caráter alimentar.

A penhora realizada não violou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança.

O entendimento consolidado nos tribunais admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família.

A movimentação bancária que inclui múltiplas entradas e transferências descaracteriza a presunção de que o saldo da conta se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.

A penhora de valores em conta bancária não se sujeita à limitação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil quando o executado não comprova que os valores estavam exclusivamente depositados em conta poupança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.053.997/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.034.605/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024; TJMT, AI nº 1009680-09.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, RI nº 1001271-87.2017.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269991886, que julgou
improcedente
os embargos à execução oposta nos autos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará para a parte exequente no valor bloqueado nos autos, mediante o fornecimento dos necessários dados bancários.

Por fim, determinou a intimação da parte exequente para manifestação quanto ao saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Em sede recursal, o recorrente alega
:

1)

Penhora via SISBAJUD – Bloqueio de valores das contas bancárias – Verba salarial – Natureza alimentar;

2)

A ilegalidade do bloqueio em conta poupança ou corrente em até 40 salários mínimos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada (ID 269991893), a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

No caso, trata-se de cumprimento de sentença em que não houve o pagamento voluntário do débito, sendo deferida a penhora
on-line
em contas bancárias do executado (ID 269991884)
.

Da análise dos autos, vê-se que, em
11/06/2024
, foi bloqueado o valor de
R$ 514,58 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos)
, conforme documento anexado no ID 269991883.

Diante disso, a parte executada apresentou
impugnação à penhora, alegando sua impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de seu trabalho como
motociclista
, anexando aos autos holerites referentes aos meses de
março/2024, abril/2024 e maio/2024
, nos quais recebeu os valores líquidos de
R$ 1.985,00 (mil novecentos e oitenta e cinco reais), R$ 4.504,00 (quatro mil quinhentos e quatro reais) e R$ 4.702,00 (quatro mil setecentos e dois reais), respectivamente.

Além disso, juntou aos autos extratos bancários das contas mantidas junto ao Mercado Pago e ao Banco Inter, nas quais houve a penhora, contendo diversas transferências recebidas e enviadas via PIX,
não logrando êxito em demonstrar que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança ou que se restringiam ao recebimento de salário
.

Ademais, nos períodos de
10/05/2024
, a conta bancária junto
ao Mercado Pago registrou
entrada no valor de
R$ 4.506,77

(quatro mil quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos).

O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.
(Grifei)

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário,
remuneração, entre outros
. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família
.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (Grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família
.

(N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023) (Grifei)

Ainda,
a
jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de proventos no patamar de 30% (trinta por cento), que se mostra
razoável para garantir a satisfação do débito sem comprometer a subsistência da parte devedora
. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito

(TJMT - N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA.
PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025